Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703226-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MARIA INES CORBUCCI COURY, ALBERTO COURY JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO SA contra pronunciamento proferido na Execução ajuizada contra MARIA INES CORBUCCI COURY e ALBERTO COURY JUNIOR nos seguintes termos: "Indefiro o pedido de ID 77886613, voltado à pesquisa, no interesse exclusivo do credor e com a utilização de recursos humanos do Poder Judiciário, de bens imóveis no sistema ERIDF, porquanto cabe à parte exequente, que não figura como hipossuficiente na presente demanda, promover a pesquisa em comento, às suas expensas e com seus próprios recursos. ( ). Haja vista que restaram esgotadas todas as medidas constritivas à disposição deste Juízo, determino a suspensão do curso processual, pelo prazo de 01 (um) ano, a fim de que o credor diligencie, no prazo legalmente concedido, com vistas à localização de bens de propriedade do devedor passíveis de penhora, viabilizando, com isso, a satisfação do crédito, conforme autoriza o art. 921, §1o, do Código de Processo Civil de 2015. Para tanto, remetam-se os autos ao arquivo provisório, no qual deverá permanecer durante o prazo de sobrestamento ora deferido, admitindo-se, a qualquer tempo, o desarquivamento. O mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano, na esteira do entendimento preconizado por esta Corte de Justiça (Acórdão 1236911, 07249518420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 23/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (ID 22907691, grifei). BANCO BRADESCO S/A (agravante) sustenta que "Com o devido respeito, não há a exigência de se comprovar a existência de bens penhoráveis do devedor, para que o feito seja desarquivado e tenha prosseguimento, podendo ser requerida novas diligências, a qualquer tempo, desde que observado um prazo razoável entre elas. ( ) Deveras, em nome dos princípios da efetividade e celeridade na prestação jurisdicional, salutar a renovação das pesquisas de bens eis que a situação do devedor pode sofrer alteração sem que o credor tenha conhecimento e meios para assim saber." (ID 22907691 -p.4). Salienta, ainda, que "evidencia-se, com o devido respeito, o desacerto da r. decisão, em já indeferir eventuais novas pesquisas de bens e condicionar o prosseguimento do feito à indicação de bens penhoráveis”. (ID 22907691 -p.4). E pede: “Por todo o exposto, pede e espera o Agravante seja conhecido este Agravo de Instrumento e, ao final, inteiramente provido, reformando-se a r. decisão recorrida”. (ID 22907691 -p.7). Sem pedido de efeito suspensivo (ID 22907691 -p.7). Preparo regular (ID 22907694). Nas contrarrazões, ALBERTO COURY JÚNIOR e MARIA INÊS CORBUCCI COURY suscitam o não conhecimento do recurso ao argumento de violação do princípio da dialeticidade e de não cabimento de agravo de instrumento na hipótese. No mérito, aduzem que "não se pode transferir ao Juízo de forma integral e indiscriminada a função que é de responsabilidade da Exequente. Portanto, por não competir ao Poder Judiciário agir pelo advogado ou pela própria parte, que possui recursos financeiros suficientes para empreender diligências na pesquisa de bens, requer o desprovimento do Agravo de Instrumento, mantendo intacta a decisão hostilizada." (ID23678534 – p.7). Nos termos dos artigos 9 e 10, CPC, instado a manifestar-se acerca das alegações dos agravados (despacho - ID23686138), BANCO BRADESCO S/A (agravante) afirmou: "O agravado alega que o Banco ora agravante interpôs o presente recurso em razão do indeferimento do pedido de pesquisa de bens via ERIDFT, contudo, o referido Agravo fora interposto em razão da decisão que condicionou a renovação das pesquisas de bens a indicação concreta de bens, vejamos: “O mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano.” É contra a referida decisão que se insurge o Agravante, a qual foi e proferida nos autos do processo de execução, motivo pelo qual o presente recurso tem seu cabimento previsto no § único do artigo 1.015 do CPC." (ID23843513). É o breve relatório. Decido. Como se vê, o agravante dirige sua insurgência especificamente contra parte da decisão que advertiu que "o mero pedido de desarquivamento dos autos, reiterando diligências já levadas a efeito, sem a efetiva demonstração de que houve alteração da condição econômica da parte devedora, restará indeferido de plano”. Não há, pois, inconformismo quanto ao indeferimento do pedido de pesquisas via ERIDFT. Não cabe ao Tribunal se antecipar a decisão que ainda não foi proferida, questão que ainda não foi decidida. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO OU DECADÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer a supressão de instância. ( )' (Acórdão 1241657, 07007006520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL CONHECIMENTO DO RECURSO. PROVA DIABÓLICA. ÔNUS EXACERBADO. DIFÍCIL PRODUÇÃO. FATO NEGATIVO. TRANSMISSÃO DE POSSE DE IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTO. 1. Não se conhece de questões que não foram efetivamente decididas pelo Juízo a quo, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. ( )' (Acórdão 1214373, 07181765320198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destarte, se e quando for proferida a decisão anunciada (“indeferimento de plano” de pedido de desarquivamento) e se for ela contrária ao que o agravante entende fazer jus, poderá se valer do recurso próprio. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Estatuto Processual Civil vigente, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora